Tribunal: TJPA
Processo: 0000805-02.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000805-02.2020.8.14.0061

APELANTE: WELINGTON CALDAS COELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000805-02.2020.8.14.0061

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: WELINGTON CALDAS COELHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARMENTE: P
EDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

NA MODALIDADE RETROATIVA DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. ART. 115 DO CP. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MÉRITO:

APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para tão somente
ACOLHER O PEDIDO PRELIMINAR
e
DECLARAR
extinta a punibilidade do apelante com relação ao crime de corrupção de menor em virtude de prescrição, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000805-02.2020.8.14.0061

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: WELINGTON CALDAS COELHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WELINGTON CALDAS COELHO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pagamento de 30 (trinta) dias-multa e cumprimento em regime semiaberto, pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 157, §2º, II do CP c/c art. 244-B do ECA.

Consta na denúncia (ID nº 17854312 p. 1-6), em resumo, que, no dia 24/01/2020, por volta de 22h, o Apelante em conjunto com o adolescente D. E. C., mediante o emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraiu uma motocicleta e o cordão da vítima SEBASTIÃO DE SOUZA CARDIAS.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incursa nas penas dos artigos 157, §2º, II do CP c/c art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 17854399 P. 1-16) contra qual a defesa recorreu (ID nº 17854427 p. 1-4),
pugnando preliminarmente pela declaração de extinção da punibilidade do Recorrente com relação ao crime de corrupção de menor em razão da prescrição retroativa. No mérito, pugna pela realização da detração do período de prisão cautelar e consequente fixação do regime aberto
.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o provimento do apelo para que seja reconhecida a prescrição pleiteada (ID nº 17854430 p. 1-4).

Em manifestação o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo acolhimento da preliminar da prescrição da pretensão punitiva pleiteada e no mérito o improvimento do pedido de detração (ID nº 16688226 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Preliminarmente: Reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal do crime previsto no art. 244-B do ECA, em razão da prescrição retroativa.

A defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal para o crime de corrupção de menor, considerando que o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade conforme o art. 115 do CP.

Observo que
assiste razão
ao apelante.

Analisando o presente feito, observo a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a extinção da pretensão punitiva do Estado.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 24/01/2020, tendo a denúncia sido recebida em
29/06/2020
(17854314 p. 1) e a sentença prolatada em
11/07/2022
(ID nº 17854399).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de reclusão
para o delito de
corrupção de menor
,
tem-se que
o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de
04 (quatro) anos
.

Ademais, o prazo em comento deve ser reduzido pela metade, uma vez que o apelante
era menor de 21 (vinte e um) anos
à época do fato (ID nº 17854310 p. 9), nos termos do art. 115 do CP.

Portanto, a sentença fora prolatada para o crime de corrupção de menor mais de
02 (dois) anos
após o recebimento da denúncia.

Desse modo, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime de corrupção de menor cometido pelo apelante.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do Recorrente, com fulcro no art. 109, V c/c art. 110, §1º e art. 115, todos do CP.

2.

Mérito: Da Detração com consequente modificação do regime de cumprimento de pena

No tocante ao pedido de realização da detração, inobstante a regra prevista no art. 387, § 2º, do CPP imponha que

sempre deverá ser feita na sentença condenatória para fins de determinação do regime inicial do cumprimento da pena, é certo que, a depender do caso concreto, o juiz do processo de conhecimento pode se abster de fazê-lo, hipótese em que esta análise deverá ser feita, ulteriormente, pelo juiz da execução, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP, que não foi revogado expressa ou tacitamente pela Lei nº 12.736/12.

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Com efeito, até mesmo como forma de não se transformar o juiz do processo de conhecimento em verdadeiro juízo da execução, o que poderia vir de encontro ao princípio da celeridade e à própria garantia da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), haja vista a evidente demora que a análise da detração causaria para a prolação da sentença condenatória na audiência una de instrução e julgamento, é possível que o juiz sentenciante se abstenha de fazer a detração naquele momento, o que, evidentemente, não causará maiores prejuízos ao acusado, já que tal benefício será, posteriormente, analisado pelo juízo da execução.

Portanto, a ausência de detração na sentença recorrida não se revela motivo apto a ensejar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para tão somente
ACOLHER O PEDIDO PRELIMINAR
e
DECLARAR
extinta a punibilidade do apelante com relação ao crime de corrupção de menor, em virtude de prescrição, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024